Tribunal: TJDFT
Processo: 0755625-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CARRO. CONSERTO EM CONCESSIONÁRIA. AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OUTRAS AVARIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora/consumidora contra a sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a concessionária ré na obrigação de entregar a capa do retrovisor direito do veículo da autora e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral decorrente da demora na prestação dos serviços.
2. Em suas razões recursais, a autora afirma que produziu provas suficientes para comprovar seu pleito inicial, que deve ser aplicado ao caso a inversão do ônus da prova, já que ela não tem acesso aos relatórios realizados pela seguradora. Ainda, alega que a concessionária ré não passou todas as informações necessárias à seguradora e por esta razão o veículo não ficou reparado a contento. Requer a indenização pelos valores gastos com guincho e transporte e a majoração da condenação em danos morais para R$ 10.000,00
3. Inicialmente, esclarece-se que, mesmo diante de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, prevista no art 6o, inciso, VIII, do CDC não se opera de forma automática, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor.
4. Não são verossímeis as alegações da parte autora de que seu veículo saiu da concessionária ré em estado pior de quando chegou, e que as avarias (freio ABS, ar condicionado, suspensão) decorrem da suposta má prestação de serviço da concessionária ré, pois inexistem nos autos provas mínimas capazes de afirmar tais alegações.
5. Pelo contrário, o fato da seguradora autorizar nova ordem de serviço, demonstra que aqueles defeitos relatados pela autora, após o conserto realizado pela concessionária ré, não estavam aparentes no momento inicial, bem como não decorrem de falha dos serviços prestados por esta última, mas sim do próprio acidente automobilístico em que a autora se envolveu, tanto que foi autorizado novo serviço em 28/08/2019 pela seguradora (ID 16052201 p.4/5).
6. Consequentemente, também não prospera a alegação de que a concessionária não relatou para a seguradora tudo o que era para ser reparado no veículo, pois a concessionária recebe da seguradora exatamente por aquilo que conserta, repara, troca, conforme autorização de serviço emitida pela própria seguradora, quem é a responsável pela vistoria do veículo.
7. Por oportuno, registra-se que, caso a autora quisesse ter acesso aos relatórios de vistoria da seguradora, deveria ter incluído no polo passivo da ação, todavia optou por ajuizar a ação somente contra a concessionária ré.
8. Quanto ao valor gasto com guincho, nada a prover, sequer consta nos autos comprovante de pagamento tal despesa. Além do mais, normalmente o serviço de resgate (guincho) faz parte do contrato de seguro do veículo, objeto que extrapola a presente lide, pois, já mencionado acima, a seguradora não compõe o polo passivo da ação.
9. Já as despesas com transporte, conforme bem fundamentado na sentença, não há prova suficiente de que tais percursos foram realizados e pagos pela autora. Existem outros meios ao alcance da autora capazes de provar a despesa, tais como e-mail recebido por cada viagem, fatura de cartão de crédito, etc, os quais a autora não trouxe aos autos.
10. No tocante ao pedido de majoração de danos morais, o quantum, R$ 2.000,00, fixado pelo Juízo a quo deve ser mantido, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso, com a capacidade econômica das partes e cumpre as funções (reparadora, punitiva e pedagógica) a que se presta o instituto
11. Dessa forma, escorreita a sentença que limitou a falha na prestação dos serviços da ré apenas pela demora excessiva em entregar o carro à autora, o que fundamentou a condenação em danos morais; e na obrigação de entregar a capa do retrovisor direito do veículo, visto que não impugnado especificamente pela parte ré.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação, todavia ficam suspensas a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16052247 p.3). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.